Tribunal: STF
Processo: RE 1429448
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.